Tribunal: TJDFT
Processo: 0040799-28.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0040799-28.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ANGELA MARIA PADRAO CORDEIRO, ARKIBAL SOCORRO FERREIRA, BERNARDINO AMERICO SOARES GUIMARAES, CLAIRTON ISOPPO PORTO, ENAURA DE FATIMA PIRES FERREIRA, HELIO PEDRO SOUZA, JOAQUIM DE PAULA FILHO, JOSE BABY, JOSE JAIME CORREA, JOSE MARIA ZANETTI D E C I S Ã O As partes BANCO DO BRASIL S.A e ÂNGELA MARIA PADRÃO CORDEIRO apresentaram petição de acordo extrajudicial, requerendo a homologação da transação (ID 12804160). Brevemente relatados, decido. Observe-se, inicialmente, que o feito já teve solução judicial em segunda instância. Por outro lado, deve-se destacar que é obrigação de todos os operadores do Direito, a qualquer tempo, desde a fase pré-processual até o cumprimento de sentença, tentar a conciliação dos interesses em conflito. Assim, como as partes acima mencionadas demonstraram nítido interesse na extinção da demanda, tendo efetivamente transigido quanto ao objeto do presente processo, deve ser homologada a transação, destacando-se que a ação deve continuar em tramitação em relação as demais partes que não transigiram. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre BANCO DO BRASIL S.A e ÂNGELA MARIA PADRÃO CORDEIRO, a fim de que surta os efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, expeçam-se os alvarás para levantamento dos valores depositados judicialmente em decorrência do acordo ora homologado e, após, restituam-se os autos ao NUGEP. Brasília, D.F., 2 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator